Tribunal: TJMT
Processo: 1006299-56.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006299-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), MONTMEC FABRICACAO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 10.933.196/0001-20 (AGRAVANTE), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), LETICIA FRANCO DOS SANTOS - CPF: 023.139.411-08 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO SILVA DE CARVALHO - CPF: 850.544.963-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – INSTRUMENTO DE TRABALHO – ART. 833, V DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO –
RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA – MENOR ONEROSIDADE AO EXECUTADO –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese a disposição contida no artigo 833, V do CPC, segundo o qual não se mostra passível de penhora o veículo do devedor, quando se trata de instrumento imprescindível ao seu trabalho, no caso
sub judice
não restou demonstrado de forma satisfatória que o uso do veículo era para o exercício profissional, razão pela qual de rigor a manutenção da decisão.

A imposição de restrição de transferência sobre os veículos já atende ao objetivo da penhora, pois garante futura satisfação da execução, eis que impede o registro de mudança da propriedade do veículo no sistema RENAVAM, ou seja, impossibilita que a parte executada disponha dos bens.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1006299-56.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

MONTMEC FABRICAÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
MONTMEC FABRICAÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA
,
contra decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
, lançada nos autos da

Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial nº. 1023072-44.2022.8.11.0002,

ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que deferiu
“[...] a penhora sobre o(s) veículo(s) descrito(s) no pedido, e procedo com o bloqueio de “transferência” junto ao sistema Renajud, conforme extrato ora anexado”
(sic).

Em suas razões recursais, a agravante aponta que
“[...] a não concessão da LIMINAR RECURSAL implicará em graves prejuízos ao DIA, uma vez que foi determinada a PENHORA E A RESTRIÇÃO DE VEÍCULO VIA RENAJUD SEM A OBSERVÂNCIA DO DISPOSITIVO LEGAL. É evidente o RISCO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO, pois, mantendo a penhora, o agravante terá prejuízo financeiro, haja vista o excesso de execução; e, caso venha ser dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, a medida será inócua, razão pela qual é indispensável o cancelamento da penhora via RENAJUD até o julgamento final do recurso”
(sic).

Sustenta que
“A PROBABILIDADE DO DIREITO é evidente na medida em que os negócios jurídicos (em sentido amplo) passam a ter como meta a satisfação das necessidades humanas, pautados sempre na sociabilidade do direito; ou seja, não se concebe hoje a busca desmedida pelo lucro, pois aos contratantes cabe perseguirem, ao lado de seus interesses individuais, também aos interesses extrajudiciais, agindo em consonância com os valores sociais da dignidade da pessoa humana, da solidariedade e da livre iniciativa. Neste ponto, deve-se ressaltar que o novo Código Civil não prestigiou apenas a função social do contrato (Artigo 421 do Código Civil), mas também contemplou outros grandes princípios, tais como a autonomia privada, a boa-fé objetiva, a justiça contratual e a vedação ao abuso de direito e ao enriquecimento ilícito”
(sic).

Destaca que
“Há PERIGO DE DANO e também de não resultar do processo o resultado útil que se persegue pela aplicação do direito ao caso concreto, conforme acima mencionado na fundamentação recursal. DO “periculun in mora”, É cediço que este pressuposto do provimento in limine reside na simples constatação de que ‘a medida provisória corresponde a necessidade, efetiva e atual de afastar o temor de um dano jurídico, pois, se, na realidade é ou não iminente, apurar-se-á na verificação definitiva. Fundado nela, poderá revogar-se, modificar-se, ou confirmar-se o despacho’”
(sic).

Diante do que expôs, pugna pelo
“PROVIMENTO RECURSAL, reformando a decisão de primeiro grau, e por via de consequência declarar a impenhorabilidade absoluta dos bens citados no id. 136153511, eis que, são absolutamente impenhoráveis os bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão - inciso V, do artigo 649 do Código de Processo Civil”
(sic).

A almejada tutela recursal foi
indeferida

por mim, na data de 15/04/2024, conforme decisão de Id.
209948691
.

Contraminuta em Id. 213807193, pelo desprovimento do recurso em razão da não comprovação de que o veículo penhorado é usado para trabalho.

Preparo recursal recolhido, conforme certificado no Id.
209804693
.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão trazida para apreciação neste recurso diz respeito à inconformidade da parte agravante com decisão interlocutória
que
deferiu
o pedido de restrição de transferência do veículo informado junto ao sistema Renajud.

Pois bem.
Como sabido, o sistema de restrição judicial de veículos autoriza a comunicação eletrônica entre o Poder Judiciário e o Denatran (Departamento Nacional de Trânsito), permitindo a efetivação de ordens judiciais de restrição de veículos automotores na base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores – Renavam.

Conforme o regulamento do RENAJUD, as restrições ali previstas são as seguintes:

“Art. 7º -
A

restrição de transferência
impede o registro da mudança da propriedade do veículo no sistema RENAVAM.

Art. 8º -
A restrição de licenciamento
impede o registro da mudança da propriedade, bem como um novo licenciamento do veículo no sistema RENAVAM.

Art. 9º -
A restrição de circulação
(restrição total) impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito.”

A controvérsia dos autos cinge-se a análise da possibilidade de penhora dos veículos descritos na peça de Id. 206032672 – Págs. 172 a 175 destes autos), de propriedade da ora agravante, no qual pretende a reforma da decisão, alegando, dentre outros pontos, que o automóvel penhorado é instrumento essencial de trabalho.

Trago a lume parte da decisão recorrida, que interessa à análise do pleito inicial.
Verbis
:

“1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a penhora do(s) veículo(s) localizado(s) por meio da pesquisa realizada junto ao Renajud.

2. Pois bem. A penhora de veículos não viola a ordem legal do art. 835, do CPC, razão pela qual merece deferimento.

4. Desta feita, DEFIRO a penhora sobre o(s) veículo(s) descrito(s) no pedido, e procedo com o bloqueio de “transferência” junto ao sistema Renajud, conforme extrato ora anexado.

5. Intime-se o executado da respectiva PENHORA, pessoalmente ou na pessoa de seu advogado (CPC. art. 841, §s 1º e 2º), e por este ato constituído DEPOSITÁRIO, servido o extrato em anexo como TERMO nos autos (CPC - §1º, art. 845).

6. Na sequência, expeça-se mandado de avaliação do bem penhorado, e, sobre ela, manifestem-se as partes no prazo de 05 (cinco) dias.

7. Indefiro, por ora, o pedido de aplicação de multa por ato atentatório a dignidade da justiça.

8. Às providências.”
(Id.
141939192
– autos de origem).

Da análise dos autos, verifica-se que não assiste razão à agravante, pelas razões que passo a declinar.

Nos termos do artigo 833, V, do CPC, são impenhoráveis
“os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”
.

De acordo com o mencionado artigo, somente podem ser abrangidos pela impenhorabilidade os bens e utensílios que se vinculem diretamente ao exercício da profissão do devedor.

Na espécie, muito embora alegue a agravante ter a penhora recaído sobre veículos utilizados como ferramenta de trabalho, nada há nos autos capaz de demonstrar a verossimilhança de suas alegações.

Como bem salientou a d. Magistrada de piso, a executada agravante não apresentou qualquer comprovante sobre a utilização dos veículos como ferramenta de trabalho.

Portanto, não demonstrado que os veículos sobre o qual recaiu a constrição são necessários ou úteis ao exercício laboral, mister se faz a manutenção da decisão recorrida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – INSTRUMENTO DE TRABALHO – ART. 833, V DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
– JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE RECURSAL – VEDAÇÃO DA ANÁLISE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese a disposição contida artigo 833, V do CPC, segundo o qual não se mostra passível de penhora o veículo do devedor, quando se trata de instrumento imprescindível ao seu trabalho, no caso sub judice não restou demonstrado de forma satisfatória que o uso do veículo era para o exercício profissional, razão pela qual de rigor a manutenção da decisão.

Não é possível o exame de documento não apreciado pelo magistrado de origem, sob pena de supressão de instância.

Assim, em sede recursal, somente é admitida a juntada de documento novo ou referente a fato posterior à decisão recorrida, o que não é o caso do registro fotográfico juntado pelos agravantes quando da interposição deste recurso.”

(N.U 1017294-36.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 08/03/2022)

Ademais,
a decisão recorrida foi clara ao constar que a restrição recairá
apenas
sobre a transferência veicular, e não sobre a circulação do veículo.

Dessa maneira, entendo adequada, a manutenção da
restrição de alienação sobre os veículos
, hipótese que garante a execução sem gerar prejuízo ao exercício profissional da parte executada agravante, compatibiliza a efetividade da execução com o princípio da menor onerosidade, pelo qual também não merece qualquer reparo.

Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PESQUISA RENAJUD – PENHORA DE DIVERSOS VEÍCULOS – EXCESSO DE PENHORA COMPROVADO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO –
RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO – MEDIDA EXTREMA E RIGOROSA – ALTERAÇÃO PARA RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DOS AUTOMÓVEIS –
MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA OMISSIVA DA PARTE EXECUTADA – FIXAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na hipótese, é de se reconhecer que há excesso de penhora, eis que os veículos penhorados estão estimados em mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), enquanto que o valor da dívida é de R$ 404.578,76 (quatrocentos e quatro mil quinhentos e setenta e oito reais e setenta e seis centavos).

A restrição de circulação impede a realização de licenciamento anual, de circulação do veículo e de transferência, medida que se revela extremamente gravosa.
No caso, a imposição de restrição de transferência sobre os veículos já atende ao objetivo da penhora, pois garante a satisfação da execução, eis que impede o registro de mudança da propriedade do veículo no sistema RENAVAM, ou seja, impossibilita que a executada, ora agravante, disponha dos bens, possibilitando, porém, o pagamento do licenciamento do automóvel.

No que diz respeito à insurgência contra a aplicação de multa por descumprimento de ordem judicial, está evidenciado nos autos que o recorrente não atendeu o comando legal tempestivamente, razão pela qual é se faz necessária a aplicação da multa prevista no art. 774 do CPC.”
(TJ-MT 10060216020218110000 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 18/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024